Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600685-04.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: Ação Comunitária de Campina Grande do Sul
Órgão julgador: EMBARGANTE: Ação Comunitária de Campina Grande do Sul
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600685-04.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600685-04.2020.6.16.0195
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600685-04-26.8.16.0195,
que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
confirmando a liminar antes deferida, bem como para aplicar multa à representada Associação
Comunitária de Campina Grande do Sul, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por coligação "Campina Para os Campineses" em face de
Bihl Elerian Zanetti, Belenice Koffke Buf Rotini, coligação "Campina no Caminho Certo" e
Associação Comunitária de Campina Grande do Sul, alegando, em síntese, que os representados
colocaram adesivos nas portas e janelas da Associação de Moradores de propaganda eleitoral dos
candidatos a Prefeito e Vice que possuem tamanho superior ao limite legal, para aumentar o
impacto visual da propaganda e gerar efeito outdoor, com violação ao art. 37, § 2°, inciso II, da Lei
das Eleições, e arts. 2º, e 20, inciso II e § 1º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ação Comunitária de Campina Grande do Sul
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
CAMPINA PARA OS CAMPINENSES 90-PROS / 12-PDT
(RECORRIDO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35482
416
28/05/2021 15:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.858

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600685-04.2020.6.16.0195 –
Campina Grande do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: Ação Comunitária de Campina Grande do Sul
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGADO: CAMPINA PARA OS CAMPINENSES 90-PROS / 12-PDT
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR0070286
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR0087815
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2020.
–
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. MEIO PROSCRITO. EFEITO
. ART.39, §8º, DA
OUTDOOR
LEI Nº9.504/97. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM A
DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.O caráter eleitoral da publicidade foi extraído após análise de sua
própria forma, vez que o efeito
é resultado da interpretação estrita
outdoor
do texto da Resolução TSE nº23.610/2019, conjugado com a proibição
insculpida no artigo 39, §8º, da Lei das Eleições.
2.A matéria reputada como omissa pelo embargante foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
3.Inexistindo o vício alegado, impõe-se a rejeição dos embargos.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 35482416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815531587600000034611992
mero do documento: 21052815531587600000034611992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por AÇÃO COMUNITÁRIA CAMPINA
GRANDE DO SUL, com o objetivo de aclarar suposta contradição existente no Acórdão
nº58.007, que conheceu e negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto pela ora
embargante, reconhecendo o efeito
da propaganda eleitoral veiculada em prédio de
outdoor
sua responsabilidade, condenando-a ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, com
fundamento no artigo 26 da Resolução nº23.610/2019.
2.A embargante sustentou em suas razões, em síntese, que:
a) a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente no limite superior a 4m2 para a
caracterização do efeito
;
outdoor
b) a jurisprudência desta Corte sedimentou que para a caracterização do efeito
é
outdoor
necessário que a propaganda ultrapasse a 4m2;
c) não há nos autos a medida exata dos adesivos nas janelas frontais do prédio, tão somente a
evidência de que excedem a 0,5m2 e que, portanto, torna-se impossível afirmar, com a
necessária segurança, que os adesivos excedem o limite de 4m2;
d) há vício de omissão, vez que não foi enfrentada a tese sustentada em sede de recurso de
que “o fato de os adesivos estarem separados por porta de vidro e colocados sem alinhamento
interrompe o efeito visual único e impede a criação do efeito visual de outdoor”.
3.Requereu o acolhimento e provimento dos embargos de declaração para que, a fim de sanar
os vícios apontados, esta Corte se pronuncie e, concedendo efeitos infringentes, reforme o
Acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO

1.O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
Num. 35482416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815531587600000034611992
mero do documento: 21052815531587600000034611992

2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço a embargante sustenta, em suma, a existência de contradição e omissão
no acórdão embargado, notadamente em relação ao previsto no artigo 36, §1º, da Lei
nº9.504/97, vez que a jurisprudência é assente em admitir, para a configuração do chamado
efeito
que a publicidade seja superior a 4m2. Acostou jurisprudências desta Corte e do
outdoor,
E. Tribunal Superior Eleitoral.
4.Em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer contradição, vez
que a matéria foi esmiuçada no acórdão recorrido, conforme se depreende da fundamentação:
“8.Ainda que não conste dos autos a medida exata dos adesivos nas janelas frontais do prédio,
resta evidente que excedem a medida permitida, até porquê 0,5m2 corresponde a pouco mais do
que a medida de uma folha de papel ofício ou A4.
9.Das fotografias juntadas aos autos, facilmente se percebe a justaposição de imagens de
propaganda eleitoral em formação com medida superior à permitida, caracterizando efeito
outdoor da publicidade.
10.Neste sentido decisão do E. Tribunal Superior Eleitoral, adotando o entendimento de que
imagens justapostas em medida superior a 0,5m2 caracteriza o efeito outdoor:
“[...] Propaganda eleitoral irregular. Decisão regional. Procedência. Placas justapostas. Caráter
transitório. Uso de correligionários. Prática de pit–stop. Efeito de outdoor. Configuração.
Aplicação de multa. Art.39, §8º, da Lei 9.504/97 [...] 1.Tribunal de origem, por maioria,
reconheceu a existência de propaganda eleitoral irregular, em razão da veiculação de
placas justapostas que formavam, no conjunto, engenho com efeito de outdoor, com
dimensão superior ao limite de 0,5m2 (meio metro quadrado), impondo a sanção de multa
2.Segundo a moldura fática delineada no acórdão
prevista no art.39, §8º, da Lei 9.504/97.[...]
regional, a hipótese dos autos diz respeito a um engenho formado por sete placas justapostas,
expostas individualmente por correligionários numa prática conhecida como pit–stop, contendo o
nome utilizado pelo candidato na campanha eleitoral, os algarismos que compõem seu número e
um cartaz em que presente a sua foto na companhia do Senador Ivo Cassol, seu apoiador,
formando o conjunto: ‘Júnior Raposo, 1, 1, 4, 5, 6’ e a imagem de apoiador e candidato,
acrescida da mensagem ‘ESSE EU APOIO!’. 3.A mobilidade/transitoriedade
da propaganda veiculada não afasta a incidência do art.39, §8º, da Lei 9.504/97, tendo em vista
a possibilidade de enquadramento da propaganda como outdoor, potencializando–se as
dimensões apuradas e o efeito visual, como, usualmente, ocorre na apuração dessa infração
eleitoral [...]’ (Ac. de 26.9.19 no AgR-AI nº060145940, rel. Min. Sergio Silveira Banhos).
11.Ademais, ainda que nova sede da Recorrente esteja instalada em outro endereço, conforme
documento Id 19147066, o imóvel particular em questão ainda detém a placa da Ação
, motivo pelo qual se entende que esta mantém acesso ao prédio e, portanto,
Comunitária
."
responsabilidade pela afixação de propaganda eleitoral em sua fachada
5.Denota-se da decisão que a propaganda foi analisada conforme as disposições eleitorais
sobre a matéria, bem como nos termos da recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e deste Tribunal Regional Eleitoral.
6.O caráter eleitoral da publicidade foi extraído após análise de sua própria forma, visto que o
efeito
é resultado da interpretação estrita do texto da Resolução TSE nº23.610/2019,
outdoor
conjugado com a proibição insculpida no artigo 39, §8º, da Lei das Eleições.
Num. 35482416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815531587600000034611992
mero do documento: 21052815531587600000034611992

7.Saliento que a jurisprudência colacionada pela embargante se refere a decisões anteriores à
publicação da Res. TSE nº23.610/2019, editada para regulamentar a propaganda eleitoral no
pleito Eleições 2020 e, portanto, não pode ser admitida como precedente jurisprudencial.
8.Vejamos: A ementa da decisão do Min. Henrique Neves é datada de 7.10.2010; as demais
jurisprudências acostadas são datadas dos anos de 2014 a 2018, portanto, anteriores à edição
da Res. TSE nº23.610/2019. Da mesma forma, a ementa da decisão de relatoria do Juiz
Ricardo Reis de Macedo, desta Corte Eleitoral, é datada de 22.01.2019 e, portanto, não
aplicável aos feitos relativos ao pleito 2020.
9.É de se ressaltar ainda que a omissão apta a ser sanada pelos embargos de declaração é
aquela referente à questão jurídica trazida ao julgador, e não quanto a eventual tese específica,
que foi implicitamente ou explicitamente rechaçada no julgamento.
10.Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITO
MODIFICATIVO. AUSÊNCIA.
(...)
2.Não há omissão quanto às teses suscitadas no agravo regimental com base nos arts.5º,
II, 17, §1º, 19, III, 22, I, e 37, caput, da Constituição da República, pois tais teses foram
rejeitadas implicitamente pelo acórdão embargado, no qual foram explicitados, ainda que
que amparam a edição da norma
de forma sucinta, os fundamentos legais e constitucionais
regulamentar que determina o recolhimento dos recursos recebidos de fontes vedadas ao
Tesouro Nacional (art.14, §1º, da Res.-TSE 23.432) e que embasaram a conclusão pela
ausência de inconstitucionalidade da expressão "autoridade", contida no inc. II do art.31 da Lei
9.096/95, notadamente a presunção de constitucionalidade das leis e a compatibilidade da
norma com os postulados da moralidade e da impessoalidade.
3.Na linha da jurisprudência do TSE, "não há omissão quando teses defendidas pelas
(ED-AgR-REspe
partes são rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria"
298-91, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019). No mesmo sentido: ED-AgR-AI 6-24, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 24.9.2019.
(...)
(TSE. Agravo de Instrumento nº879, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/06/2020, Página 22-27).
11.Sem razão a embargante ao arguir omissão no julgado, vez que o fato de os adesivos
estarem justapostos foi suficientemente enfrentado pela decisão, inclusive porque foram fixados
sobre a abertura central da porta, como se observa das fotografias juntadas e inseridas no
corpo do Acórdão.
12.Desta forma, os embargos apenas demonstram o inconformismo quanto à decisão expressa
no acórdão originário, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
13.Portanto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, haja vista
que inexistentes na decisão impugnada contradições ou omissões a serem sanadas.

14.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto pelo conhecimento
dos embargos declaratórios opostos por AÇÃO COMUNITÁRIA CAMPINA
GRANDE DO SUL e, no mérito, pela sua rejeição.
Num. 35482416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815531587600000034611992
mero do documento: 21052815531587600000034611992

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600685-04.2020.6.16.0195 -
Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
EMBARGANTE: AÇÃO COMUNITÁRIA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - Advogados do(a)
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 -
EMBARGADA: CAMPINA PARA OS CAMPINENSES 90-PROS / 12-PDT - Advogados do(a)
RECORRIDO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR0070286, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759,
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, CARLA QUEIROZ - PR0087815
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35482416 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815531587600000034611992
mero do documento: 21052815531587600000034611992

Num. 35482416 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815531587600000034611992
mero do documento: 21052815531587600000034611992